Tribunal: TJDFT
Processo: 0719989-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ARRESTO EXECUTIVO. ART. 830 DO CPC. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A indicação breve e sucinta dos fundamentos suficientes para demonstrar as razões de convencimento do julgador atende à exigência de fundamentação das decisões judiciais. Logo, é desnecessária a exposição de considerações jurídicas minuciosas. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC exige o prévio esgotamento das medidas possíveis de localização do executado, devendo o exequente demonstrar que os esforços para encontrar o endereço da parte executada resultaram infrutíferos. Precedente deste e. Tribunal de Justiça.
3. Não se verifica, no momento, o esgotamento dos meios para a localização dos devedores. Por isso, deve ser mantida a decisão agravada.
4. Recurso conhecido e desprovido.